Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO ANTIGA. CRIME SEM GRAVIDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
2. Presentes as elementares do art. 171 do Código Penal, devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, principalmente quando demonstrado o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio, não há que se falar em absolvição por atipicidade.
3. Considerados desfavoráveis apenas os antecedentes penais, em face de condenação por crime praticado em data antiga e por crime que não se reveste de especial gravidade, sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, possível a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
4. Apelação parcialmente provida.